Tribunal: TJES
Processo: 5000910-47.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000910-47.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO UREN THEBERGE LTDA e outros
RECORRIDO: BRUNA KIRMSE BRUNHARA e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000910-47.2023.8.08.0030

RECORRENTES: RODRIGO UREN THEBERGE LTDA e LETS SOFTWARE LTDA

RECORRIDOS: BRUNA KIRMSE BRUNHARA e SONNY DE ARAUJO FREITAS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INGRESSOS PARA ASSISTIR O PÔR DO SOL. DATA EQUIVOCADA. IMPEDIMENTO DE ENTRADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BRUNA KIRMSE BRUNHARA
e
SONNY DE ARAÚJO FREITAS

em face de
RODRIGO UREN THEBERGE LTDA
e
LETS SOFTWARE LTDA,
aduzindo os requerentes que adquiriram dois bilhetes, em viagem ao Rio Grande do Norte, para contemplar o por do sol nas dependências do primeiro requerido, na plataforma disponibilizada pela segunda requerida. Destacam, no entanto, que ao chegarem ao local foram impedidos de entrar pelo fato de não constar no sistema interno a aquisição dos ingressos. Buscam, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 6267249), o primeiro requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o erro na emissão dos ingressos foi da segunda requerida, por constar a data errada no sistema, ressaltando ainda que o valor foi estornado e não cabe indenização.

Em contestação (ID 6267243), a segunda requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que ao ser acionada pelos autores promoveu a restituição imediata do valor pago pelos ingressos, motivo pelo qual não deve prosperar o pedido inicial.

A sentença (ID 6267266) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para: CONDENAR a requeridas, solidariamente, a reparar os danos morais sofridos pelos autores no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um deles, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
”.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID’s 6267268 e 6267273), reiterando as preliminares suscitadas em defesa, bem como a ausência de responsabilidade no caso em tela.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 6267278), requerendo pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por ambos os recorrentes, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise conjunta, pois ambos de baseiam no mesmo fundamento.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Assim como o magistrado de piso, entendo que ficou reconhecida a falha na prestação dos serviços pactuados, pois percebe-se que embora os ingressos para ter acesso ao Mirante Sunset Bar tenham se dado em 15/02/2022, não se sabe por qual motivo constou no sistema da 2ª requerida a data de 21/02/2018 (ID 6266523), o que impediu os autores de ingressar nas dependências do primeiro requerido.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelos autores ao não fruir de um ambiente turístico e de grande atração durante uma viagem em família, fato este que, por certo, frustra os planos até então pensados.

Assim, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (que não se resumiu ao mero dissabor) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido dos autores, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os recorrentes a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recursos inominados interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)